Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. A inércia da parte autora quanto à apresentação de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O fato de não ter a autora indicado o endereço da parte ré, de modo a viabilizar a citação, não configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo, quando atendidos os requisitos legais pertinentes, caracterizar o abandono da causa.
3. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.